Tribunal: TJBA
Processo: 0089975-74.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0089975-74.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ALESSANDRA CARIBE DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO MARTINS, PAULO EDUARDO PRADO APELADO: NAIR NEVES DE ALMEIDA Advogado(s):JOAO LUIS TORREAO FERREIRA, LUCIANA NOVAES FREIRE LOPES CAMPOS, MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO. INAPLICABILIDADE DA QUITAÇÃO TÁCITA. CONDICIONAMENTO DO DIREITO AOS PLANOS COLLOR À ADESÃO AO ACORDO DA ADPF 165. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, decorrentes dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com incidência de juros remuneratórios e moratórios, além de custas e honorários advocatícios. 2. O juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas e reconheceu o direito da parte autora à aplicação dos índices de 26,06% (junho/1987), 42,72% (janeiro/1989), 10,14% (fevereiro/1989), 84,32% (março/1990) e 20,21% (fevereiro/1991). 3. A instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, nulidade da sentença, ilegitimidade passiva e prescrição. No mérito, alega ausência de comprovação do direito, quitação tácita e inexistência de direito adquirido, pugnando pela improcedência dos pedidos. 4. Ausência de contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há seis questões em discussão: (a) saber se é cabível a suspensão do processo em razão de decisões do Supremo Tribunal Federal; (b) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva; (c) saber se a pretensão está prescrita; (d) saber se há quitação tácita; (e) saber se há direito adquirido à aplicação dos índices de correção monetária; (f) saber se é devida a condenação quanto aos Planos Collor I e II à luz das teses firmadas em repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A suspensão nacional dos processos sobre expurgos inflacionários não subsiste após o julgamento dos temas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo óbice ao regular prosseguimento do feito. 7. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, pois mantém vínculo contratual direto com o poupador, sendo responsável pela correta remuneração dos depósitos, conforme entendimento firmado pelo STJ em recursos repetitivos (REsp 1.147.595/RS e REsp 1.107.201). 8. A prescrição aplicável é a vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, não se aplicando prazo reduzido às ações individuais de cobrança de diferenças de correção monetária. 9. A tese de quitação tácita é inaplicável, pois o simples levantamento de valores ou recebimento de extratos não implica renúncia ao direito de pleitear diferenças, ausente manifestação inequívoca de vontade. 10. O direito adquirido à correção monetária decorre do início do período aquisitivo da poupança, sendo vedada a aplicação retroativa de normas supervenientes, conforme art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 11. São devidas as diferenças relativas aos Planos Bresser (26,06%) e Verão (42,72%), quando iniciado o período aquisitivo sob a legislação anterior, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 12. Quanto aos Planos Collor I e II, o Supremo Tribunal Federal, nos Temas 284 e 285, condicionou o reconhecimento do direito à adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, inexistente nos autos. 13. A sentença deve ser reformada para afastar a condenação relativa aos Planos Collor I e II, mantendo-se quanto aos Planos Bresser e Verão. 14. A apuração do quantum debeatur pode ser realizada por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária liquidação prévia, nos termos do art. 509, §2º, do CPC. 15. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.147.595/RS; STJ, REsp 1.107.201; STJ, AgRg no AREsp 591.635/DF; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0090833-08.2007.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0090148-98.2007.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0087773-27.2007.8.05.0001. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação relativa aos Planos Collor I e Collor II, mantida a sentença quanto aos Planos Bresser e Verão. Tese de julgamento: A instituição financeira é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, sendo vintenária a prescrição aplicável. É inaplicável a quitação tácita e assegurado o direito adquirido à remuneração conforme a legislação vigente no início do período aquisitivo. O reconhecimento de diferenças relativas aos Planos Collor I e II depende de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, conforme Temas 284 e 285 do STF. Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/1916, arts. 177 e 406; CC/2002, arts. 389, 406 e 2.028; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, 509, §2º, 927 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.147.595/RS; STJ, REsp 1.107.201/DF; STJ, AgRg no AREsp 591.635/DF; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0090833-08.2007.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0090148-98.2007.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0087773-27.2007.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.0089975-74.2007.8.05.0001em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S.A. e Apelado NAIR NEVES DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do BANCO DO BRADESCO S.A. e nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora